Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736264-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marizete de Aguiar Costa Apelada: Rima Kamel Abdul Hak D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marizete de Aguiar Costa contra a sentença (Id. 53872034) proferida pelo Juízo da 14a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Sobreveio a manifestação promovida pela apelada (Id. 55619677), por meio da qual informou a perda superveniente do interesse recursal diante da juntada do documento referido no Id. 55619678, relativo ao “termo de encerramento de negócio jurídico de locação e de entrega de chaves”. Feitas essas considerações, à apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da questão ora em destaque. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator